Tribunal: TJDFT
Processo: 0020020-73.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. VALOR DO PREJUÍZO SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. CONTINUAÇÃO DELITIVA. PENA MÍNIMA SUPERIOR A UM ANO. SÚMULA 723, STF E 243, STJ.
1. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória, principalmente quando demonstrado o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. Incabível o reconhecimento do estelionato privilegiado (art. 171, § 1o, do CP) quando o valor do prejuízo suportado pela vítima supera o salário-mínimo vigente na época dos fatos.
3. Nos termos da firme jurisprudência dos tribunais superiores, “Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.” (súmula 723, do Supremo Tribunal Federal e súmula 243 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Apelação não provida.